Tribunal: STF
Processo: HC 272562
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.5.2026, por João Pedro dos Santos Júnior, em benefício de Josimar dos Santos e Igor Ramon Dantas de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.936.098/GO, por óbice formal (Súmula
n. 284/STF).
O caso
2. Consta dos autos que os pacientes, ambos reincidentes específicos, foram condenados, em definitivo, às penas de nove anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico interestadual
de entorpecentes (caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei
n. 11.343/2006), ao serem flagrados com “131 (cento e trinta e um) tabletes de ’maconha’ com a pesagem total de 103,02kg (cento e três quilogramas e dois gramas), destinadas à comercialização” (doc. 8).

3. Transitada em julgado a condenação, foi ajuizada revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de Goiás (a íntegra do acórdão não foi juntada nesta impetração).

4. Contra o julgado, foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, em razão de óbice formal (Súmula n. 7/STJ), ensejou
a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.936.098/GO, buscando-se a absolvição dos pacientes ou a anulação da condenação. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do recurso, por óbices formais (Súmulas ns. 7/STJ e 284/STF), tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia ao recurso especial.
2. Agravo regimental não provido” (doc. 3).

5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se insiste na absolvição dos pacientes ou na anulação da condenação por ocorrências de supostos vícios processuais, entre os quais, alegada invasão de domicílio, obtenção de provas e confissões mediante tortura, ilicitude no acesso aos dados dos celulares e quebra da cadeia de custódia da prova.

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) A concessão da medida liminar, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da CF e no art. 649 do CPP, para suspender imediatamente os efeitos da sentença condenatória proferida contra os Pacientes, determinando o relaxamento da prisão e a expedição do competente alvará de soltura em favor de Josimar dos Santos e Igor Ramon Dantas de Oliveira, para que aguardem o julgamento do mérito deste writ em liberdade; b) No mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade absoluta de todo o processo, desde a abordagem policial originária, com base nos seguintes fundamentos:  b.1) Reconhecimento da ilicitude da invasão de domicílio (quarto de hotel) por ausência de fundadas  razões e mandado judicial, em violação ao art. 5º, inciso XI, da CF e ao Tema 280 do STF (RE 603.616/RO); b.2) Reconhecimento da nulidade das provas e confissões obtidas mediante tortura e coação física, por afronta direta ao art. 5º, incisos III e LVI, da CF e a
 art. 157, caput, do CPP; b.3) Reconhecimento da ilicitude do acesso aos dados telemáticos dos aparelhos celulares sem autorização judicial prévia, violando o art. 5º, incisos X e XII, da CF e o Tema 977 do STF;  c) A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, para determinar o desentranhamento de todas as provas derivadas das ilicitudes acima apontadas, incluindo a apreensão de substâncias e os laudos periciais contaminados; d) O reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, conforme os arts. 158-A a 158-F do  CPP, ante a ausência de metadados e a falta de preservação da integridade dos vestígios digitais, tornando as provas  imprestáveis para fundamentar qualquer condenação; e) a absolvição dos Pacientes, com fundamento no art. 386, incisos II ou VII, do CPP, diante da inexistência de provas lícitas da materialidade e da autoria delitiva”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

Não há embasamento jurídico para o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.

Há, ainda, outros óbices processuais intransponíveis ao exame da presente impetração. 

8. A condenação dos pacientes na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração, tendo sido desprovida a revisão criminal ajuizada para rever a condenação. 

Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi ajuizada, apreciada e transitada em julgado, como no caso. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711,
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

9. Verifica-se, também, que as teses apresentadas pelo impetrante, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório em habeas corpus.

10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora